Tribunal: TJPA
Processo: 0003615-32.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003615-32.2014.8.14.0037

APELANTE: JOSE IRIBERTO PEDROSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DA DOSIMETRIA.
1.
CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE.

No caso em apreço, extrai-se das peculiaridades do caso concreto a não autorização da minoração pretendida, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima), sendo imposta a reprimenda em 2 (dois) anos de detenção.
2.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO AO REGIME ABERTO. PROCEDENCIA.

SÚMULA 493 DO STJ
. Contata-se a
acumulação de duas penas ao apelante, fixação de prestação de serviços à comunidade, que é pena própria às penas restritivas de direitos, e aplicação de regime aberto, que é pena privativa de liberdade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para que seja excluída da condenação a pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto por
JOSÉ IRIBERTO PEDROSA JUNIOR
(ID’s 9333013 - Pág. 9/13, 9333014 - Pág. 1/2), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime disposto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, da Lei 11.340/06, conforme sentença de ID’s 9333009 - Pág. 8/10, 9333010 - Pág. 1/4.

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena base por fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. Ademais, pugnou pela desconsideração da pena de prestação de serviços à comunidade como condição da fixação em regime aberto.

Em contrarrazões (ID 9333014 - Pág. 5/8), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo provimento do apelo defensivo, devendo ser a sentença condenatória reformada de forma a ser redimensionada a pena, bem como pugnou pela retirada da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade como condição especial ao regime aberto.

Por sua vez, o assistente de acusação, em suas contrarrazões (9486392), pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, ID 9627014, que se pronunciou pelo provimento parcial do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

DA DOSIMETRIA

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

Inicialmente, a defesa roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Em atendimento às disposições legais contidas nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Culpabilidade
evidenciada decorrente o depoimento da vítima em fl. 40. Quanto aos
antecedentes
, conforme certidão de antecedentes criminais fls. 43, julgo desfavoráveis,
Personalidade e Conduta social
são desabonadoras.
Motivos do crime
desfavorável. As
circunstâncias do crime
são indiferentes, vez que típicas de crime de lesão corporal.
Conseqüências
extrapenais indiferentes;
comportamento da vítima
não facilitou a conduta de forma relevante. Em função dos motivos acima bem como aos ditames do art. 59 do CPB,
fixo-lhe a pena-base em 2 (dois) anos de detenção.
Analisando os fatos vislumbro que o crime foi cometido por
motivo futil
, uma vez que o

acusado só agrediu a vítima por esta ter lhe feito uma pergunta se tinha doença venérea, o

que levou a discussão e em seguida ao crime em comento, assim,
aumento de 1/6
em razão tendo em vista que o acusado incorre na agravante prevista no art. 61, II, alínea a do, CP, resultando a pena em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
pena esta que torno

definitiva tendo em vista que não incorre em mais causas de aumento ou diminuição de

pena”.

Relativamente ao crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º), punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou a pena-base do recorrente em
2 (dois) anos de detenção
, por considerar desfavorável ao apenado a sua
culpabilidade, os
antecedentes,
a
personalidade, a conduta social,
os motivos do crime e o
comportamento da vítima.
No tocante as circunstancias e as consequências do crime não apontou o Juízo, expressamente, para a negatividade de tais critérios.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Em virtude do princípio devolutivo da apelação, ao Tribunal revisor cabe a reanálise de todos os critérios da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não resulte em piora na sanção final do apenado.

No caso em apreço, a
culpabilidade
do réu, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, em face não agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu agrediu a ofendida com murros e chutes, dentro da residência familiar, na presença, inclusive, da sua genitora. Além disso, revelam os autos que a vítima foi agredida fisicamente pelo menos umas 4 vezes pelo acusado, mas as agressões verbais eram constantes. Tais nuances,
certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal
.

No que tange aos supostos
maus antecedentes
atribuídos pelo juízo ao apelante, verifica-se que estes não se configuram, tendo em vista que o MMº. Juiz sentenciante utilizou-se da presente ação penal para desabonar os antecedentes do recorrente. Diante disso, é imperioso que tal circunstância judicial seja
considerada favorável
.

No que concerne à
conduta social
, extrai-se dos autos que o apelante, além de agredir sua então companheira, também agrediu sua sogra, demonstrando, assim, não ter bom relacionamento social, o que
autoriza sua negativação.

Quanto à
personalidade
do apelante, observa-se que o juízo
a quo
não fundamentou, minimamente, os motivos que o levaram a desabonar esta circunstância, logo, deve-se considerá-la como
favorável ao apelante.

Quanto aos
motivos do crime,
do mesmo modo, pesam contra o acusado, considerando que o delito decorreu de desavença familiar.

Por fim, no que tange ao
comportamento da vítima,
pesam contra o acusado, pois esta não facilitou a conduta de forma relevante, devendo ser negativada a presente circunstância judicial.

Diante de tais considerações, extrai-se que as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração pretendida, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima).

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no patamar de
2 (dois) anos de detenção
, como procedido pelo Magistrado
a quo
, assim mantido, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do aspecto qualitativo, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada, corretamente, a agravante constante no art. 61, II, “a”, do CP, tendo em vista que o crime perpetrado pelo apelante de fato ocorreu por motivo fútil, fato que deve servir para alavancar a pena nesta etapa do sistema trifásico.

Não há causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, devendo, portanto, ser mantido o quantum de pena arbitrado pelo juízo
a quo.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO AO REGIME ABERTO

A defesa pugna, ainda, pela exclusão da pena de prestação de serviços à comunidade.

Nesse ponto, verifica-se que assiste razão à defesa.

No presente caso, o juízo
a quo
, além de estabelecer o regime aberto para o apelante, atribuiu ao mesmo a pena de prestação de serviços à comunidade.

Transcrevo a sentença na parte atinente:

“Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com base no art. 33, § 2o, c do CPB, fixo o
REGIME ABERTO
(prisão domiciliar, na falta de casa de albergado), com condições diversas,
inclusive a prestação de serviços à comunidade,
por igual período, devendo o acusado ser encaminhado por ofício à Prefeitura Municipal, onde sua mão-de-obra gratuita será aproveitada em benefício da comunidade, respeitando-se ao máximo suas aptidões, devendo aquele órgão informar mensalmente a este juízo sobre a assiduidade, zelo e dedicação do acusado na prestação do serviço que lhe foi determinado”.

No entanto, é imperioso que esta pena substitutiva seja excluída, tendo em vista que a acumulação destas duas penas fere claramente o princípio do
Bis In Idem
, bem como a Súmula 493 do STJ, a qual dispõe: “
É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”.

Nesse contexto, observa-se que, sendo a prestação de serviços à comunidade pena própria às penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, não deve esta ser aplicada em conjunto com a pena privativa de liberdade na hipótese em tela. Portanto, entendo deve ser excluir a pena restritiva ora analisada.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para que seja excluída da condenação a pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/07/2022